Tribunal: TJSP
Processo: 1024727-37.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RECURSO – Apelação – Incabível o aditamento das razões de apelação – Preclusão consumativa – Razões acrescidas não conhecidas.

SEGURO SAÚDE – Plano individual - Reajuste por faixa etária – Validade da cláusula contratual de reajuste por faixa etária (Tema 952, STJ) – Inaplicabilidade, todavia do reajuste no caso concreto, nos termos do art. 15, parágrafo único, da Lei n. 9.656/98, que

Ementa:
RECURSO – Apelação – Incabível o aditamento das razões de apelação – Preclusão consumativa – Razões acrescidas não conhecidas.

SEGURO SAÚDE – Plano individual - Reajuste por faixa etária – Validade da cláusula contratual de reajuste por faixa etária (Tema 952, STJ) – Inaplicabilidade, todavia do reajuste no caso concreto, nos termos do art. 15, parágrafo único, da Lei n. 9.656/98, que veda o aumento por mudança de faixa etária ao consumidor idoso que mantém o vínculo contratual há mais de dez anos – Restituição de valores eventualmente pagos a maior determinada, no período de três anos anteriores ao ajuizamento da ação – Mensalidade que deve retomar o valor anterior ao reajuste, sem prejuízo dos reajustes gerais autorizados pela ANS – Ação procedente em parte - Sentença reformada – Ônus de sucumbência a cargo da seguradora – Apelação provida em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153488
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024727-37.2016.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é apelada MARIA ISABEL ELIAS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024727-37.2016.8.26.0554
2
VOTO No 51231
APELAÇÃO No 1024727-37.2016.8.26.0554 Santo André
APELANTE Sul América Seguro Saúde S/A
APELADA Maria Isabel Elias da Silva
JUÍZA Bianca Ruffolo Chojniak
RECURSO Apelação Incabível o aditamento das razões de
apelação Preclusão consumativa Razões acrescidas não
conhecidas.
SEGURO SAÚDE
Plano individual - Reajuste por faixa
etária Validade da cláusula contratual de reajuste por faixa
etária (Tema 952, STJ) Inaplicabilidade, todavia do reajuste
no caso concreto, nos termos do art. 15, parágrafo único, da
Lei n. 9.656/98, que veda o aumento por mudança de faixa
etária ao consumidor idoso que mantém o vínculo contratual
há mais de dez anos Restituição de valores eventualmente
pagos a maior determinada, no período de três anos anteriores
ao ajuizamento da ação Mensalidade que deve retomar o
valor anterior ao reajuste, sem prejuízo dos reajustes gerais
autorizados pela ANS Ação procedente em parte - Sentença
reformada Ônus de sucumbência a cargo da seguradora
Apelação provida em parte.
Trata de apelação da sentença de fls. 275/279 (objeto de embargos de
declaração acolhidos às fls. 318/319), em que foi julgada procedente “ação declaratória de
nulidade de cláusulas contratuais abusivas cumulada com ação de repetição de indébito com
pedido de tutela de urgência antecipada ” (fls. 1) ajuizada por Maria Isabel Elias da Silva
contra Sul América Seguro Saúde S.A., para “a) declarar a nulidade da cláusula do contrato
firmado entre as partes que preveem reajustes por faixa etária após os 56 e aos 65 anos; b)
reconhecer e declarar a ilegalidade dos reajustes aplicados pela ré, quando a autora completou 56 e
65 anos de idade; b) condenar a ré a restituir as diferenças cobradas a maior na mensalidade, em
decorrência do aumento por faixa etária praticado quando a autora completou 56 e 65 anos de
idade, observada, contudo, a prescrição trienal, com incidência de correção monetária desde cada
pagamento a maior, conforme tabela prática do E.TJ/SP, e de juros de mora de 1% ao mês, a contar
da citação, o que será apurado por cálculos aritméticos na fase de execução” (fls. 318). Foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024727-37.2016.8.26.0554
3
carreados à ré os ônus da sucumbência. Inconformada, apelou a vencida (fls. 294/312),
invocando a legalidade dos reajustes aplicados ao contrato da autora. Sustentou que o
Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (tema 952), teria reconhecido
sua possibilidade de reajuste da mensalidade por faixa etária se previsto contratualmente,
como no caso concreto. Argumentou que os percentuais praticados não seriam desarrazoados,
certo que entendimento contrário deveria pautar-se em perícia atuarial. Observa que o
enunciado da Súmula n. 91 TJSP teria sido revogado. Em sum, nada seria devido a título de
reembolso. Houve o recolhimento do preparo (fls.313/315). Apresentadas as contrarrazões
(fls. 325/330), apresentou a apelante aditamento ao recurso (fls. 331/340). Após, foram os
autos remetidos a este Tribunal.
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.
Não se conhece das razões acrescidas de fls. 331/340. Com a interposição da
apelação, esgota-se a possibilidade de elaboração das razões do inconformismo, não cabendo
falar de aditamento. A hipótese é de preclusão consumativa.
Frise-se que “No sistema do CPC brasileiro vige o princípio da singularidade
dos recursos, também denominado de princípio da unirrecorribilidade, ou ainda de princípio
da unicidade, segundo o qual, para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto
pelo ordenamento, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de mais de outro
visando a impugnação do mesmo ato judicial” (Nelson Nery Junior, Princípios fundamentais -
Teoria geral dos recursos, São Paulo, RT, 1997, págs. 89/90).
Passa-se ao exame das razões de apelação de fls. 294/312.
No caso concreto, a autora, na qualidade de segurada individual desde o ano de
1991 (fls. 30/31), impugnou os reajustes por faixa etária ocorridos nas datas em que
completou 56 (cinquenta e seis) e 66 (sessenta e seis) anos de idade, requerendo a declaração
de nulidade da cláusula 15 da apólice e a devolução dos valores pagos a maior.
Inicialmente, vale observar que é plenamente aplicável a Lei n. 9.656/98 no
caso concreto. Com efeito, “O contrato de plano/seguro saúde submete-se aos ditames do
Código de Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a avença tenha sido
celebrada antes da vigência desses diplomas legais” (Súmula 100, TJSP).
Da mesma forma, a Lei n. 10.741/03 também incide sobre avenças anteriores à
sua vigência. Veja-se: “PLANO DE SAÚDE. AUMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DE
INGRESSO EM FAIXA ETÁRIA DIFERENCIADA. APLICAÇÃO DA LEI 10.741/03 (ESTATUTO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024727-37.2016.8.26.0554
4
IDOSO) A CONTRATO FIRMADO ANTES DA SUA VIGÊNCIA. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL.” (RE no 630852-RS, Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, Rel. Mina. Ellen
Gracie, em 7/4/11, DJ 31/5/11).
Tenha-se em mente que “O direito à vida, à dignidade e ao bem-estar das
pessoas idosas encontra especial proteção na Constituição da República de 1988 (artigo
230), tendo culminado na edição do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), norma cogente
(imperativa e de ordem pública), cujo interesse social subjacente exige sua aplicação
imediata sobre todas as relações jurídicas de trato sucessivo, a exemplo do plano de
assistência à saúde.” (REsp no 1280211/SP, 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, Rel.
Min. Marco Buzzi, em 23/4/14, DJe 4/9/14).
Forçoso concluir-se, portanto, pela aplicação do Estatuto do Idoso, da Lei n.
9.656/98 e do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto.
Não obstante, em atenção ao que foi decidido no julgamento do REsp
1.568.244, em sede de recurso repetitivo (tema n. 952), é de rigor reconhecer a legalidade da
cláusula contratual de reajuste por elevação da faixa etária.
No referido julgamento, o Superior Tribunal de Justiça adotou entendimento
no sentido de que “A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a
mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de
repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e
asseguradora de riscos./ (...) A norma do art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003, que veda 'a
discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão
da idade', apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao
idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial
acobertado pelo contrato”.
E firmou a seguinte tese: “O reajuste de mensalidade de plano de saúde
individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que
(i) haja previsão contratual; (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos
governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou
aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o
consumidor ou discriminem o idoso”.
Portanto, é válida a cláusula que permite reajustes por faixa etária aos
beneficiários idosos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024727-37.2016.8.26.0554
5
A despeito disso, no caso concreto, os reajustes realizados em razão de
mudança de faixa etária deram-se de forma aleatória.
Ao contrário do que pretende fazer crer a apelante, não há no contrato prévia
indicação de percentual de reajuste para cada faixa etária prevista na cláusula 15 da apólice
original (fls. 27/28). Em verdade, o cálculo e reajuste dos prêmios mensais são fixados em
Unidade de Serviço (US), índice de difícil aferição e compreensão pelo segurado, por ter sido
elaborado unilateralmente pela ré.
Tampouco demonstrou a seguradora efetivo déficit e, portanto, a necessidade
de majoração do prêmio nos percentuais aplicados. Não há nenhuma prova de aumento
efetivo de risco assistencial acobertado pelo contrato de seguro saúde decorrente da elevação
da idade da segurada. A hipótese é, pois, de reajuste inidôneo e de discriminação indevida à
pessoa idosa.
Não bastasse isso, como ponderado na sentença, os reajustes praticados após os
sessenta anos de idade da autora violam o disposto no art. 15, parágrafo único, da Lei
n. 9.656/98, que veda a variação do prêmio em razão da mudança de faixa etária para os
consumidores com mais de sessenta anos de idade, que firmaram contrato há mais de dez
anos, como no caso concreto.
Com efeito, “nos termos do parágrafo único do artigo 15 da Lei 9.656/98,
apenas os planos ou seguros saúde firmados há mais de 10 (dez) anos por maiores de 60
(sessenta) anos não podem sofrer variação das mensalidades ou prêmios em razão da
mudança de faixa etária”, certo que “ressalvada a hipótese constante do item precedente, a
Lei dos Planos de Saúde não tem comando abstrato expresso no sentido de proibir a
estipulação de reajuste com base na mudança de faixa etária, mas apenas inibe a operadora
de estipular percentuais desarrazoados (ou aleatórios), sem pertinência com o incremento do
risco acobertado, no intuito de compelir o idoso à quebra do vínculo contratual (conduta
manifestamente discriminatória)” (AgInt no REsp n. 1729467/SP, 4a Turma do Superior
Tribunal de Justiça, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, em 4/10/18, DJe 26/10/18).
São, pois, inaplicáveis os aumentos da mensalidade fundados na elevação da
idade da beneficiária, seja porque operados de forma aleatória, seja porque vedados ao
segurado idoso vinculado ao contrato há mais de dez anos.
Assim, é reformada a sentença recorrida para reconhecer a validade das
cláusulas de reajuste por faixa etária do contrato, mas declarar inaplicável o reajuste operado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024727-37.2016.8.26.0554
6
ao completar a segurada sessenta e cinco anos de idade.
O valor das mensalidades deverá ser retomado ao valor anterior, relativo ao
mês de setembro de 2016, sem prejuízo dos reajustes gerais autorizados pela ANS.
As quantias pagas a maior deverão ser restituídas, acrescidas de correção
monetária desde as datas dos respectivos desembolsos, com juros de mora de 1% ao mês
desde a data da citação.
Não é demais lembrar que, segundo a tese firmada no julgamento dos Recursos
Especiais 1360969/RS e 1361182/RS, afetados sob o rito dos repetitivos (tema 610), “Na
vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão
condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista
prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3o, IV, do CC/2002),
observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002”. Assim, o ressarcimento de
valores eventualmente pagos a maior é limitado aos três anos anteriores ao ajuizamento da
presente demanda.
Procedente em parte a demanda, a ré foi vencida em maior parte do pedido.
Arcará, portanto, exclusivamente com custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios, ora arbitrados em 12% sobre o valor atualizado da causa, aí já considerado o
trabalho adicional em grau recursal (art. 85, §11, CPC).
Nessas circunstâncias, dá-se provimento em parte ao recurso.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator